Tribunal: TJMT
Processo: 1002744-65.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1002744-65.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCIANE CARDOSO CITADELLA - CPF: 371.230.628-84 (ADVOGADO), TARDIOLI LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 10.871.141/0001-33 (AGRAVANTE), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), VILSON PAULO DOS REIS - CNPJ: 35.795.291/0001-36 (AGRAVADO), CELIA DE FREITAS DOS REIS - CPF: 872.339.671-72 (AGRAVADO), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), ALEX JESUS AUGUSTO FILHO - CPF: 369.730.658-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUIS ARMANDO SABOYA AMORA - CPF: 042.150.063-84 (ADVOGADO), MAISA CARDOSO DE ANDRADE - CPF: 403.914.098-24 (ADVOGADO), DANIELA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 311.371.118-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO O AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

INVIABILIDADE DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO DO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL, QUANTO À MANUTENÇÃO DO SOBRESTAMENTO DO FEITO, EM RAZÃO DA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO PELO STF SOBRE A REPERCUSSÃO GERAL DO TEMA N. 1255.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno em Recurso Especial não conhecido em razão da
inviabilidade de revisão do entendimento do Órgão Especial deste Tribunal, quanto à manutenção do sobrestamento do feito, em razão da pendência de julgamento pelo STF sobre a repercussão geral do Tema n. 1255.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste na possibilidade de interposição de agravo interno em face de decisão que não conheceu do recurso especial.

III. Razões de decidir

2.
O Recurso Especial
revela-se manifestamente inadmissível
, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do Órgão Especial deste Tribunal, quanto à manutenção do sobrestamento do feito, em razão da pendência de julgamento pelo STF sobre a repercussão geral do Tema n. 1255.

IV. Dispositivo e Tese

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
Não cabe novo recurso especial contra o acórdão que julga agravo interno tirado, a seu turno, de decisão de inadmissibilidade fundada na aplicabilidade de precedente qualificado do Supremo Tribunal Federal que teria o condão de impedir o seguimento não apenas de recurso extraordinário como também de recurso especial.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL N.
1002744-65.2023.8.11.0000

RECORRENTE:
TARDIOLI LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

RECORRIDO:
VILSON PAULO DOS REIS e CELIA DE FREITAS DOS REIS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
TARDIOLI LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

em face de decisão que não conheceu do recurso especial interposto e determinou a manutenção do sobrestamento do
presente feito
até o pronunciamento definitivo
STF sobre a questão (Tema 1255)
.

O agravante alega, em síntese, que “
o Recurso Especial é cabível em face da decisão colegiada que determinou o sobrestamento do recurso e o seu não conhecimento mostra-se equivocado. Ademais, como visto, a r. decisão agravada determinou o sobrestamento do Recurso Especial em tela até o deslinde do Tema nº 1.255 do STF, o qual, rememora-se, versa acerca da possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda, forem exorbitantes. Para tanto, fundamentou, em suma, que o reconhecimento da repercussão geral da matéria divergida induz à suspensão dos Recursos Especiais que abarcam questão jurídica pendente de deliberação pelo Supremo Tribunal Federal. Contudo, forçoso notar relevante fato novo ocorrido após a interposição do Recurso Especial em apreço, que infirma a r. decisão ora agravada. Sabe-se que o Recurso Especial em tela foi interposto em 11/12/2024. À época, diante do entendimento assentado de que o Tema nº 1.255 do STF se restringe às causas em que Fazenda Pública figurar como parte, sem atingir o interesse de entes privados, a Agravante defendeu tal tese à exaustão, sobretudo porque se aplica ao caso em tela. Ao constatar interpretação equivocada em sentido contrário, diga-se, minoria esmagadora, em sessão virtual de 28/02/2025 a 11/03/2025, o Supremo Tribunal Federal, por questão de ordem, consignou que o Tema nº 1.255 se restringe à fixação de honorários advocatícios às demandas em que a Fazenda Pública for parte.”

Requer, ao final, “
a revogação do sobrestamento do presente feito, possibilitando-se, assim, o regular trâmite, devendo, ademais, ser realizado novo juízo de admissibilidade do Recurso Especial não conhecido.”

Recurso tempestivo (id. 278745890).

Em contrarrazões o agravado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2025